Tribunal: TJSP
Processo: 3005448-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ção de sua aposentadoria por força de decisão judicial transitada em julgado - Decisão mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005448-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2020; Data de Registro: 08/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/11/2020

Data de publicação:

08/11/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação ordinária - Inativo da extinta Fepasa - Cobrança de diferenças salariais pela ausência de aplicação do IPC como índice de reajuste - Procedência dos pedido - Acórdão transitado em julgado - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que determinou o apostilamento dos índices do IPC de março/90 a abril/90, na pensão de Nicolina Germano de Oliveira, viúva do autor

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação ordinária - Inativo da extinta Fepasa - Cobrança de diferenças salariais pela ausência de aplicação do IPC como índice de reajuste - Procedência dos pedido - Acórdão transitado em julgado - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que determinou o apostilamento dos índices do IPC de março/90 a abril/90, na pensão de Nicolina Germano de Oliveira, viúva do autor originário João de Oliveira Filho, que faleceu durante o curso do processo - Insurgência da Fazenda do Estado - Inadmissibilidade - Aplicação do princípio da segurança jurídica, porquanto o instituidor da pensão já obteve o reconhecimento ao direito à complementação de sua aposentadoria por força de decisão judicial transitada em julgado - Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005448-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO DE OLIVEIRA FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005448-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.135
Agravo de Instrumento no 3005448-05.2020.8.26.0000
Comarca
:SÃO PAULO
Agravante(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado(s)
:JOÃO DE OLIVEIRA FILHO e OUTRO
Agravo de Instrumento - Ação ordinária - Inativo da extinta
Fepasa - Cobrança de diferenças salariais pela ausência de
aplicação do IPC como índice de reajuste - Procedência dos
pedido - Acórdão transitado em julgado - Cumprimento de
sentença
-
Decisão
agravada
que
determinou
o
apostilamento dos índices do IPC de março/90 a abril/90, na
pensão de Nicolina Germano de Oliveira, viúva do autor
originário João de Oliveira Filho, que faleceu durante o
curso do processo - Insurgência da Fazenda do Estado -
Inadmissibilidade - Aplicação do princípio da segurança
jurídica, porquanto o instituidor da pensão já obteve o
reconhecimento ao direito à complementação de sua
aposentadoria por força de decisão judicial transitada em
julgado - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo Estado de São Paulo em face de r. decisão proferida
pelo mm. Juiz Marcos de Lima Porta pela qual, em cumprimento de
sentença movido por espólio de João de Oliveira Filho, foi
determinado o apostilamento dos índices do IPC de março/90 a
abril/90, na pensão de Nicolina Germano de Oliveira, viúva do
exequente João de Oliveira Filho, que faleceu durante o curso do
processo.
Irresignada, a Fazenda Estadual pleiteia a
reforma da decisão agravada, para que seja afastado o
apostilamento dos índices do IPC na pensão de Nicolina, a fim de
que a fase executiva seja conformada aos limites subjetivos da coisa
julgada.
Para tanto, sustenta, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005448-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
eficácia subjetiva da coisa julgada não abrange a viúva do autor
originário, posto que esta não participou do processo judicial, de tal
modo que não há título judicial que ampare a sua pretensão na
obtenção do apostilamento em questão.
O
recurso
foi
recebido
sem
o
efeito
suspensivo postulado (fls. 17/18).
Contraminuta às fls. 21/27.
É o relatório.
Narram os autos que João de Oliveira Filho,
servidor aposentados da extinta FEPASA
Ferrovia Paulista S/A, em
face da Fazenda Estadual, com vistas a obter o reconhecimento do
direito aos reajustes relativos ao IPC, nos percentuais de 84,93% e
44,80%, respectivamente aos períodos compreendidos entre os meses
de março e abril de 1990.
A sentença julgou improcedente a ação.
Interposto recurso de apelação, a este foi dado provimento, por meio
do v. Acórdão desta Relatoria (fls. 203/205 dos autos principais), para
julgar procedente o pedido, para condenar a Fazenda Estadual a
incorporar aos proventos do autor o reajuste salarial no percentual de
84,93%, referente ao IPC de março/90 e 44,80% referente ao IPC de
abril/90, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção
monetária de acordo com o art. 5o da Lei no 11.960/09.
Durante o andamento do processo, verificou-
se o falecimento do autor João de Oliveira Filho. Em decorrência
disso, a pensionista Nicolina Germano de Oliveira foi admitida nos
autos principais como sucessora do de cujus.
Após o trânsito em julgado (fls. 445 dos autos
principais), a Agravada instaurou incidente de cumprimento de
sentença (fls. 230/231 dos autos principais).
Foi proferida decisão (fls. 207/209), contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005448-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qual foi interposto este agravo, em que o Juízo determinou o
cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos:
VISTOS.
Sendo determinada a complementação da aposentadoria
enquanto em vida o servidor, decorre logicamente a
consequência de que tal verba deverá ser considerada para fins
do cálculo do benefício previdenciário por morte pago aos seus
pensionistas, o que se revela o caso presente.
Deste modo, cumpra a executada com a obrigação de fazer no
derradeiro prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a cem dias.
Int.
Nesse ponto, é caso de sua manutenção,
em atenção ao princípio da segurança jurídica, uma vez que o
instituidor da pensão já obteve o reconhecimento ao direito à
complementação de sua aposentadoria por força de decisão
judicial transitada em julgado.
A pretensão da Agravante viola os princípios
da economia processual e da segurança jurídica, bem como a
própria coisa julgada formada entre as partes, eis que uma vez
reconhecido o direito aos reajustes relativos ao IPC, nos percentuais
de 84,93% e 44,80%, respectivamente aos períodos compreendidos
entre os meses de março e abril de 1990, o simples apostilamento do
título importa em alteração da complementação de aposentadoria
antes paga ao falecido, o que projeta seus efeitos.
Sobre a questão, pertinente a transcrição de
trecho do voto do Eminente Desembargador Evaristo dos Santos, por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
0.257.870-05.2012.8.26.0000
:
Não há qualquer ofensa à coisa julgada. Apenas se busca
prestigiar o princípio da segurança jurídica, na medida em que o
instituidor da pensão teve reconhecido o direito à
complementação de sua aposentadoria por decisão judicial já
firme. Perfeitamente admissível estender benefício ao cálculo da
pensão deixada exatamente por sua morte.
Assim, a r. decisão merece ser mantida,
devendo a Agravante dar cumprimento à ordem judicial, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005448-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
lançada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator